Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-47.2023.8.11.0050
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001028-47.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO GOMES VIEIRA - CPF: 138.043.214-61 (APELANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TALIANDRA BONFIM MENDES - CPF: 045.080.941-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO ALEGANDO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO, BEM COMO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – PALAVRA DA VÍTIMA – APELANTE NÃO REALIZOU EXAME DE CORPO DE DELITO E NÃO ARROLOU QUALQUER TESTEMUNHA QUE SUSTENTE QUE AS AGRESSÕES FORAM RECÍPROCAS –
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
– INVIABILIDADE – ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Comprovada a materialidade e autoria do delito de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica em desfavor da vítima, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Diante da inexistência de provas, comprovando qualquer ferimento no réu decorrente da ação da ofendida, não há que se falar em lesões recíprocas, inviabilizando a absolvição com fulcro no art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

3. Pedido de isenção do pagamento de custas judiciais negado, porquanto a alegada hipossuficiência deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RORDRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
MARCELO GOMES VIEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 129. §13º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a absolvição do acusado do delito imputado, alegando que o réu não concorreu para a infração, e que inexiste prova suficiente para a condenação, com fundamentos no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a isenção das custas processuais ao apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (ID n. 218638154)

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume

a sentença (ID n. 227427161), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ARTIGO 129, § 13°, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – ADMISSÃO DA AGRESSÃO PELO ACUSADO – TESE EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA EM NENHUM OUTRO ELEMENTO DE CONVICÇÃO DOS AUTOS – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E MAPA TOPOGRÁFICO QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE INÚMERAS LESÕES CORPORAIS, EVIDENCIANDO O CONTEXTO DE VULNERABILIDADE DA MULHER, E NÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS COMO QUER FAZER CRER A DEFESA – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPARO –PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 25 de fevereiro de 2023, em Campo Novo do Parecis (MT),
MARCELO GOMES VIERA ofendeu a integridade corporal ou a saúde de sua namorada
Taliandra
Bonfim Mendes, por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica).

Apurou-se que, na aludida data,
após desentendimento verbal, MARCELO GOMES VIEIRA ofendeu a integridade corporal ou a saúde de sua namorada
Taliandra
Bonfim Mendes, com socos e tapas.
Taliandra
Bonfim Mendes sofreu lesões corporais de natureza leve (traumatismos contundentes) em várias partes do corpo, descritas no laudo pericial
e no mapa topográfico a seguir: (...). Não satisfeito, em dado momento, MARCELO GOMES VIEIRA
ameaçou
Taliandra
Bonfim Mendes, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer para esta que iria matá-la
.”
.

Perante a Autoridade Policial, a vítima TALIANDRA BONFIM MENDES declarou o seguinte:

“QUE ontem a declarante e MARCELO estavam na GARDEN, que ambos ingeriram bebida alcoólica; QUE tiveram um desentendimento e a declarante saiu do estabelecimento e foi indo a pé para casa; QUE MARCELO foi atrás da declarante com o carro, a declarante entrou no carro e MARCELO a levou para casa; QUE quando chegaram em frente ao condomínio aonde a declarante mora, a declarante viu algo no celular dele e o questionou;
QUE nesse momento MARCELO puxou o celular da mão da declarante e iniciou as agressões lhe desferindo socos, tapas, puxões de cabelo;

QUE a declarante ficou com lesões nos braços, rosto, nas pernas; QUE a declarante tentou sair do carro, mas MARCELO não deixava; QUE a declarante conseguiu abrir a porta, quando ia saindo do carro, MARCELO a pegou pelo pescoço, como um mata leão e a puxou para dentro
; QUE MARCELO saiu com o veículo do local,
e a declarante estava com as pernas penduradas para fora; QUE MARCELO falava que iria matar ela; QUE a declarante pedia "SÓ DEIXA EU VOLTAR PARA CASA"
; QUE a declarante conseguiu colocar as pernas para dentro do carro e fechou a porta; QUE com muito medo tentou fazer o que ele queria, então ele retornou. com o carro e parou
de
frente ao condomínio novamente; QUE ele mandou a declarante subir no prédio, mas ela não subiu, pois ficou com medo de MARCELO ir atrás dela, e o filho dela estava em casa;
QUE ficou com diversas lesões pelo corpo;
”
.

Em Juízo, a vítima ratificou o seu depoimento, esclarecendo que estava em uma festa com o Apelante, local onde fizeram o consumo bebida alcoólica.

Posteriormente, quando o acusado foi deixar a vítima em sua casa, começaram uma discussão em virtude do celular do réu, instante em que ele começou a desferir socos e tapas, nas regiões da cabeça, braços e pernas.

Prossegue, relatando que tentava descer do carro, no entanto, ele não a deixava, puxando-a pelo cabelo e segurando pelo pescoço, além de ameaçá-la de morte.

Na fase policial, o réu MARCELO GOMES VIEIRA utilizando do seu direito constitucional, permaneceu em silencio e manifestou o desejo de falar apenas em juízo.

Em sede judicial, o apelante apresentou sua versão sobre os fatos, declarando que, ao chegarem na frente ao condomínio onde reside a vítima, ela solicitou o celular do apelante, e, como negou, a vítima tentou pegá-lo, partindo para cima do mesmo, momento em que apenas se defendeu das agressões.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto nos art. 129, §13º, do Código Penal, tendo sido absolvido do delito previsto no artigo 147,
caput
, do mesmo diploma legal, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de origem.

Posta a situação fática, passo
à
analisar a matéria recursal.

Como relatado, a Defesa do apelante pleiteia a absolvição do crime de lesão corporal (art. 129, §13º do Código Penal), visto que o réu não concorreu para a infração, alegando, ainda, que não há prova suficiente para a condenação, com fundamentos no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, ao contrário do que sustenta a Defesa do apelante, do contexto fático probatório, colham-se provas suficientes e judicializadas do delito em questão, a darem sustentação ao édito condenatório.

A materialidade delitiva exsurge do Boletim de Ocorrência (ID n. 209187904), Termo de Representação Criminal (ID n. 209187904 – pág. 7/8), Pedido de Providências Protetivas (ID n. 209187904 – pág. 11/13) e Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito (ID n. 209187905 – pág. 1/5), o qual informa que a vítima apresentava:
“equimoses nas regiões: nasal; malar direita; masseterina direita;
supra-hioidiana
; anterior do terço médio do braço direito; anterior do terço superior do braço esquerdo; anterior do terço médio do braço esquerdo; anterior da coxa esquerda; anterior dos 2º, 3º e 4º quirodáctilos esquerdos; escapular direita; posterior
deltoidiana
direita; e posterior do terço superior e inferior do braço direito. Presença de escoriações nas regiões: anterior do terço inferior do antebraço direito; anterior do terço médio do antebraço esquerdo; e posterior
deltoidiana
direita. Presença de equimose mais edema na região mentoniana esquerda.”
.

Quanto à autoria,
esta
se revela certa e recai sobre o apelante, posto que não negou o desentendimento com a vítima dentro do veículo, alegando que, apenas se defendeu (relatório de mídia audiovisual de Marcelo Gomes Vieira).

Não negou as agressões, porém, alegou que elas foram recíprocas, porém nos autos, não foram produzidos nenhuma prova que fundamente a alegada excludente, porquanto, não realizou exame de corpo de delito, nem arrolou qualquer testemunha para provar o alegado.

Ainda que o apelante tenha tentado se justificar a respeito dos fatos, sua versão serviu, apenas para comprovar que produziu as lesões, que foram apontadas no exame feito pela vítima, conforme já mencionado.

Desta forma, a vista do acervo probatório, conclui-se que a narrativa do réu é fato isolado nos autos, não havendo nenhum adminículo de prova a sustentar a sua versão.

Conclusivamente, inviável o pleito absolutório, uma vez que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovados nos autos, mormente pela palavra firme e coerente da vítima, que foi roborada pelo exame de corpo de delito.

Sabe-se que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos na clandestinidade, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Em casos tais, aplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.

2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes.

3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez.

4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito,
as elementares
do tipo.

5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

6. Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.) (destaquei).

Portanto, não comprovada a tese e restando evidenciada a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Por fim, no tocante ao pedido de isenção das custas processuais, tal pretensão há de ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023)
(negritei).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARCELO GOMES VIEIRA,
mantendo a sentença em seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024